Tribunal: TJDFT
Processo: 0726047-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou questão prejudicial de mérito. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por KLEITON PARANHOS BARBOSA. A causa de pedir refere a supostos erros médicos no tratamento dispensado à irmã do autor que, após submeter-se a cirurgia de artroplastia bilateral no joelho, teve sucessivas complicações e vindo a falecer em 25/10/2016. Alegou que o prazo prescricional de cinco anos teria início a partir do primeiro evento, dois dias após a cirurgia, em que fora constatada a má qualidade das próteses implantadas. Alternativamente, refere-se a outro evento em que a paciente teve uma parada cardíaca após alta hospitalar e enquanto encontrava-se em regime de home care. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo “para o fim de determinar a suspensão do feito até julgamento do presente agravo, para o fim de que se reconheça a prescrição da ação”. Inicialmente, o agravante não comprovou o preparo. Oportunizada a regularização, anexou comprovante do recolhimento em dobro da taxa judiciária (ID 38966350). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por KLEITON PARANHOS BARBOSA em face de BRUNO DA ROCHA MOREIRA REZENDE e HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., partes qualificadas nos autos. O autor alegou que em 2015 a sua irmã realizou cirurgia de artroplasia bilateral no hospital Home, em razão de fortes dores no joelho, mas a prótese não resistiu, ocasionando a sua queda e a realização de nova cirurgia para retirada da prótese em 31/05//2015. Disse que a sua irmã foi acometida por infecção bacteriana grave durante o pós-operatório, recebendo alta no dia 17/11/2015, para ser tratada em home care. Menos de 20 dias após a alta, retornou ao hospital em estado gravíssimo, com comprometimento de suas capacidades cognitivas e de gerir sua vida social, além de rebaixamento do nível de consciência e ventilação mecânica, vindo a falecer, após meses em estado vegetativo. Teceu considerações jurídicas acerca da existência de erro médico. Requereu, ao final, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00. Citados os réus apresentaram as contestações de ID 122666790 e 122987336. (...) HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, invocou a ocorrência de prescrição e, no mérito, sustentou que o tratamento dispensado à paciente foi o necessário, correto e adequado, não havendo qualquer falha praticada pelo nosocômio. Disse, além disso, que o hospital não pode ser responsabilizado por eventuais intercorrências ocorridas no período de 17/011/2015 a 23/11/2015, período em que a paciente se encontrava sob os cuidados de home care, não tendo o autor sequer acostado aos autos prontuário médico do período em que a sua irmã esteve sob os cuidados desta outra empresa de home care. Insurgiu-se contra a inversão do ônus da prova e contra a pretensão de indenização por danos morais. Requereu, ao final, o acolhimento da preliminar, da prejudicial de mérito e a improcedência do pedido. Réplica (ID 124663347). Em especificação de provas, o autor e o primeiro réu requereram a produção de prova testemunhal, prova pericial e prova documental (id 129505451 e 12651332), ao passo que o segundo réu pleiteou a produção da prova pericial. É o relatório. Decido. Inicio o saneamento do feito. Inicialmente, cumpre registrar que, haja vista a natureza da relação jurídica de direito material, a ação deverá observar as normas consumeristas, eis que a questão originou-se de relação de consumo travada entre a falecida irmã do autor e os réus. Igualmente, cumpre ressaltar que a eventual responsabilidade do primeiro réu será apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, §4o, CDC). Dito isso, passo à análise das preliminares. (...) O primeiro e segundo réus, por seu turno, arguiram preliminar de prescrição da pretensão. Não há que se falar em prescrição, pois o prazo prescricional a ser observado é o de cinco anos (art. 27, CDC). Ademais, o termo inicial da prescrição, à luz da teoria da actio nata, de viés subjetiva, é o evento morte, qual seja, 25/10/2016, sendo o termo final o dia 25/10/2021. Assim, tendo em vista que a demanda foi ajuizada em 25/10/2021, último dia do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição. Rejeito, pois, as preliminares suscitadas.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Sem adentrar ao mérito da irresignação, cujo exame é relegado ao Colegiado da Terceira Turma Cível, importa ressaltar que não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão do processo. Ao justificar a pretensão de suspender a tramitação do processual, o agravante limitou-se a argumentar que o feito já teria adentrado a fase instrutória, inclusive com designação de perícia. Ocorre que o prosseguimento do processo é consequência lógica do próprio procedimento e a inadvertida suspensão iria de encontro ao princípio da razoável duração do processo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator